Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-94.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Novação. Não ocorrência. Plano de recuperação judicial da empresa devedora ainda não homologado. Prosseguimento da execução Admissibilidade. "Stay period" já escoado, sem notícia de prorrogação. Superado o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §§ 4o e 5o, da lei no 11.101/05, sem que tenha havido a aprovação do plano de recuperação, as ações de execução em curso poderão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Novação. Não ocorrência. Plano de recuperação judicial da empresa devedora ainda não homologado. Prosseguimento da execução Admissibilidade. "Stay period" já escoado, sem notícia de prorrogação. Superado o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §§ 4o e 5o, da lei no 11.101/05, sem que tenha havido a aprovação do plano de recuperação, as ações de execução em curso poderão retomar o andamento, até que ocorra a aprovação do plano de recuperação judicial ou seja declarada a falência da empresa devedora. Ausência de motivo que impeça o prosseguimento da execução. Homologação do plano de recuperação que poderá ser denunciado por simples petição nos autos da execução, a provocar a suspensão do seu andamento. Sentença mantida. Apelação não provida.